Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consumidor e cível. Plano de saúde. Informações prévias acerca dos locais conveniados. Ausência de comprovação de falha na informação ao consumidor. Reembolso realizado. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por consumidor em face da operadora e da intermediadora de plano de saúde, visando ao reembolso de despesas médicas e à indenização por danos morais, sob alegação de negativa de cobertura de atendimento para seu filho menor e ausência de aviso prévio quanto ao descredenciamento da especialidade de pediatria do hospital em que buscou atendimento.
2. A sentença julgou o autor carecedor da ação, por perda superveniente do interesse processual de agir, em relação ao pedido de reembolso, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a este pedido. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de atendimento ao filho menor do consumidor configura dano moral indenizável; (ii) verificar se o autor foi devidamente informado sobre o descredenciamento da especialidade de pediatria no hospital que alega ter sido anteriormente credenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. A operadora de plano de saúde deve comunicar aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre a substituição de entidade hospitalar por outro equivalente, com antecedência mínima de 30 dias, conforme previsto no art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98.
6. No caso concreto, restou demonstrado, conforme registros de comunicação por aplicativo de mensagens (ID 68782097, fl. 04 e seguintes), que o autor obteve a informação de que o hospital em que se dirigiu para atendimento do filho não prestava atendimento de emergência da especialidade pediátrica, não observando a ausência de credenciamento para o tipo de atendimento solicitado. Embora compreensível a situação de aflição em que o recorrente se encontrava, não se pode imputar às rés a responsabilidade pelo evento em questão, afastando a alegação de falha na prestação dos serviços, tendo inclusive havido o reembolso integral da quantia correspondente ao atendimento pelas recorridas.
7. Observo que não há provas nos autos a evidenciar eventual descredenciamento da unidade hospital, sem a devida comunicação ao usuário. Ao contrário, as rés demonstraram a existência de informação suficiente quanto às especialidades atendidas naquela localidade, conforme documento de ID 68782579 e de ID 68782580.
8. A ausência de atenção do consumidor ao aviso enviado pela operadora (ID 68782097, fl. 04 e seguintes), levando-o a buscar atendimento em hospital descredenciado, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, eximindo a operadora de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Devidamente observados os deveres contratuais impostos às recorridas, concernentes à oferta de hospitais habilitados e prestação de informações adequadas, não é possível atribuir às rés a responsabilidade pelos fatos descritos na inicial.
10. Para que ocorra a reparação por danos extrapatrimoniais é necessário que fique comprovada a incidência dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta culposa do agente (ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia), dano (violação de um direito) e nexo causal entre os elementos anteriores, conforme disposto no artigo 186 do Código Civil.
11. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois os valores foram integralmente ressarcidos e não se constatou qualquer ilegalidade na conduta das recorridas que inclusive disponibilizavam hospitais credenciados para a especialidade necessária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código Civil, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.